Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXPIRAÇÃO DE CONVÊNIO. ÓRGÃO AUTUADOR COMPROVADO (DER). PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, além de condená-lo a pagar o valor de 1 (um) salário-mínimo, a título de litigância de má-fé.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente, ora recorrente, afirma que a sentença deixou de analisar a tese central apresentada na inicial, consistente na alegação de que o convênio celebrado entre o DETRAN/DF e a Polícia Militar do Distrito Federal, que delegava aos policiais militares competência para fiscalização e autuação de trânsito, teve sua validade expirada em 23/08/2023, não havendo respaldo jurídico para sua prorrogação. Sustenta que a autuação realizada em 04/01/2025 seria nula, porquanto praticada por autoridade sem competência válida à época dos fatos. Argumenta, ainda, que existe contradição no auto de infração, pois consta o DER como órgão autuador, embora a autuação tenha sido realizada pela Polícia Militar, o que comprometeria a transparência e a segurança jurídica do ato administrativo. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do auto de infração. Contrarrazões apresentadas (ID 77337101).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a validade do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente foi autuada em 04/01/2025 por infração de trânsito, recebendo multa e pontos na CNH, porém sustenta que a penalidade é nula porque teria sido aplicada por policial militar sem competência válida, em razão da suposta expiração do convênio que delegava essa atribuição, além de alegar contradição no auto de infração, que indicaria o DER como órgão autuador, embora a autuação tenha sido executada pela Polícia Militar.
5. no caso, a autuação foi comprovadamente realizada pelo DER, conforme se verifica no auto de infração de ID 77337082 - pág. 4, fato este confirmado pelo órgão público em ofício de ID 77337082 - pág. 5, de modo que não há qualquer elemento probatório mínimo capaz de subsidiar a alegação de que a autuação teria sido realizada pela Polícia Militar.
6. Desse modo, revela-se irrelevante a discussão acerca de eventual expiração da validade do convênio entre a Polícia Militar e o DETRAN, partes estranhas ao feito e que não estiveram envolvidas na situação narrada.
7. Ausentes quaisquer elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, não há que se falar em nulidade do auto de infração, devendo, portanto, ser mantida a sentença nos termos nela alinhavados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.